Tribunal: TJMT
Processo: 0001086-83.2016.8.11.0027
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001086-83.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIO CORRENTE AGRICOLA S/A - CNPJ: 14.972.350/0001-24 (APELADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES MUNHOZ - CPF: 705.842.149-87 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), BRUNO ARCIE EPPINGER - CPF: 069.405.379-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -

ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA ADIMINSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS - DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano causado ao veículo, em razão de acidente de trânsito em rodovia administrada pela concessionária, decorrente de falta de sinalização de obras, implica na indenização do custo dos reparos realizados.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001086-83.2016.8.11.0027

APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA OESTE S.A.

APELADO: RIO CORRENTE AGRÍCOLA S.A.

Proc. referência
: Ação Reparação de Danos – Vara Única da Comarca de Itiquira

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Concessionária Rota Oeste S.A.

AÇÃO
: Reparação de Danos, ajuizada por Rio Corrente Agrícola S.A. em desfavor de Concessionária Rota Oeste S.A.

SENTENÇA
:
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar a requerida, a pagar a parte autora a quantia de R$ 69.673,00, a título de danos materiais emergentes. Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC).

APELO
: busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação ao argumento de excludente de nexo causal, por culpa exclusiva da vítima que infringiu normas de transito e ocasionaram o acidente de transito. Alternativamente, se mantida a sentença, pugna pela redução da indenização.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Concessionária Rota Oeste S.A.

A lide advém do fato de que, na data de 25/11/2015, a parte autora, ora apelante, teve seu veículo camionete Chevrolet/S10 LS FS2, placa NSB-2156, conduzida por Juraci do Santos, sofreu um sinistro ao transitar pela BR-163, nas proximidades do km 2,5, trecho sob concessão da concessionária requerida. Afirma que ao sair da estrada vicinal de zona rural e iniciar o tráfego na rodovia administrada pela requerida o veículo caiu em vala aberta para realização de obras de manutenção da rodovia. Acrescenta que não havia sinalização que indicavam obras no trecho que trafegava e que o sinistro lhe acarretou danos materiais no importe de R$ 69.673,00 relativos ao conserto do veículo.

A sentença julgou procedente os pedidos da demanda por considerar que ficou comprovado o dano material.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reformar a sentença, para o fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir a condenação fixada em R$ 69.673,00.

No caso concreto, da narrativa do fato e documentos colacionados,
corroboram os argumentos de que o carro da parte autora, ora apelante, sofreu danos, por culpa exclusiva da requerida que deixou de sinalizar a rodovia para alertar acerta das obras.

Nessa linha, tem-se que, considerado que a parte autora, juntou documentos que confirmam os valores despendidos e faz jus a indenização.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil.
Acidente em rodovia. Indenização.
Óleo na pista de rolamento. Relação de consumo. Responsabilidade subjetiva e objetiva da Concessionária.
Danos materiais documentados
. Juros de mora de 1% a partir da citação – Art. 406 do CC. Recurso da autora parcialmente provido,
não provido o da requerida
.
(TJSP; Apelação Cível 1010447-21.2022.8.26.0564; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022)

Ação de indenização por danos materiais. Concessionária de rodovia. Acidente de trânsito causado por má sinalização da via
.
Ação julgada procedente. Recurso da concessionária buscando a inversão do julgado. Comprovação suficiente da ocorrência de falha do serviço concedido. Obrigação da concessionária de manter a via em perfeitas condições de uso, proporcionado a sinalização adequada de forma a garantir a segurança da via. Recurso improvido
.
(TJSP; Apelação Cível 1076063-16.2018.8.26.0100; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2022; Data de Registro: 26/09/2022)

Noutro giro, não é caso de redução no valor da indenização, porquanto comprovada por meio de documentos.

Logo, é caso de manutenção da sentença. Mantida a sentença majoram-se os honorários de 15% para 20% (art. 85, § 11 do CPC).

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022